Tribunal: TJES
Processo: 5007532-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007532-28.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELANTE: NEILDE SOUZA ROCHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de São Mateus e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em razão de sentença que condenou ambos os entes públicos a fornecer internação compulsória ao terceiro requerido, além de distribuir os encargos processuais entre os réus. A Defensoria pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. O Município, por sua vez, alega ser de responsabilidade exclusiva do Estado a obrigação de prestar a internação compulsória e questiona a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela internação compulsória deve ser atribuída exclusivamente ao Estado ou se é solidária entre os entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, conforme o art. 196 da Constituição Federal, é solidária entre os entes federativos, não cabendo a exclusão do Município da condenação. A jurisprudência do STF, no Tema 793 (RE 855.178/SE), reafirma a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde.

4.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é cabível, conforme o Tema 1002 do STF, que estabelece que a Defensoria tem direito aos honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demandas contra entes públicos, incluindo o próprio ente ao qual está vinculada.

5.

O valor dos honorários deve ser arbitrado com base no critério da equidade, conforme disposto no art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a natureza da demanda, que envolve direito fundamental à saúde e à vida, sem proveito econômico mensurável. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ admite o arbitramento equitativo em casos de demandas prestacionais na área da saúde, dada a inestimabilidade do benefício econômico imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da Defensoria Pública provido. Recurso do Município de São Mateus desprovido.

Tese de julgamento
:

7.

Os entes públicos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

8.

É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF, ainda que o ente público seja parte da lide.

9.

Os honorários advocatícios, em demandas prestacionais de saúde, devem ser fixados por equidade, dada a inestimabilidade do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 1.140.005/RS (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.03.2020; STJ, AgInt-REsp 2.058.918, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao interposto pela Defensoria Pública e negar provimento ao apelo do Município de São Mateus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007532-28.2022.8.08.0047

APELANTE/APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença ID 5283248, que condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer internação compulsória ao terceiro requerido.

Em seu recurso, ID 5283250, a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
pugna pela condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

Por seu turno, o
Município de São Mateus
defende que a obrigação imposta é de responsabilidade do Estado, bem como não são devidos honorários em favor da Defensoria.

Embora não tenha ofertado contrarrazões em relação ao recurso da Defensoria, o Estado do Espírito Santo, na peça ID 7815006, pugna pelo desprovimento do recurso do ente municipal.

A Defensoria Pública não apresentou contrarrazões ao apelo da municipalidade.

A Procuradoria de Justiça manifestou ausência de interesse público que demandasse a sua intervenção no feito (ID 6355889).

Trata-se de demanda em que se busca a internação compulsória do terceiro requerido, tendo sido julgada procedente, para condenar ambos os entes públicos (Estado e Município de São Mateus) em tal obrigação de fazer.

Além disso, o Magistrado
a quo
isentou o Estado do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao passo que condenou o Município e o terceiro requerido – beneficiário da medida de internação – ao pagamento, cada um, de 50% das custas, além de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

N
os termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

A respeito da irresignação do Município, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

O direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer, decorrente de critérios constitucionais de descentralização definidos no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, não altera a responsabilidade solidária, porquanto cabe ao Magistrado, tão somente, direcionar o cumprimento da obrigação ou determinar eventual ressarcimento.

As provas dos autos demonstram, inclusive, a necessidade da medida, conforme laudo médico com identificação do paciente, do qual consta a hipótese diagnóstica (uso abusivo/nocivo de substância psicoativa – maconha e álcool) e a indicação da internação em clínica especializada, sendo
mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.

Quanto ao pagamento de verba honorária pelo ente público estadual, verifico ser cabível a condenação, ante o julgamento do Tema nº 1002 pelo STF, em que fixou as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, em estrita observância à orientação vinculante firmada, não há falar em exclusão do Estado do Espírito Santo da condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

E, embora exista posicionamento divergente no Superior Tribunal de Justiça
[1]
, considero que dita verba deva ser arbitrada por apreciação equitativa, pois não há como constatar a existência de benefício patrimonial imediato, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida ou à saúde.

A propósito cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RE-CURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁ-VEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla.
2. No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDCL no RESP n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDCL nos EDCL no AgInt no RESP n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no RESP n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, jul-gado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.058.918; Proc. 2023/0083569-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/11/2023)

No caso, considero que os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tratando-se de
quantum
adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PROVIMENTO
ao apelo da Defensoria Pública, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento em favor desta de honorários que quantifico em R$ 500,00 (quinhentos reais) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de São Mateus.

Em razão do desprovimento do apelo da municipalidade, majoro os honorários por esta devidos para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

[1]
AgInt no REsp 1.808.262/SP.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus.